Tribunal: STF
Processo: RE 1291736
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE DATA UNA PARA EFEITOS FINANCEIROS DE PROGRESSÕES NA CARREIRA POLICIAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A discussão acerca da fixação, como era previsto no revogado Decreto n. 2.565/1998, de data una para os efeitos financeiros de progressão e promoções da carreira policial federal, bem assim sua aplicação na espécie, é de natureza infraconstitucional e envolve o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim, ainda, atrair a aplicação do óbice sumular nº 279 desta Corte. Precedentes.



    2. Recurso extraordinário não conhecido.